Tribunal: TJSP
Processo: 2005871-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Pretensão reparatória decorrente da entrega de garagem com metragem menor da prevista em contrato de compra e venda de imóvel. Pretensão condenatória que se sujeita ao prazo decadencial ânuo. Inteligência dos artigos 500 e 501 do CC. Precedentes do C. STJ e desta 1a Câmara de Direito Privado, mercê de alteração do entendimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Pretensão reparatória decorrente da entrega de garagem com metragem menor da prevista em contrato de compra e venda de imóvel. Pretensão condenatória que se sujeita ao prazo decadencial ânuo. Inteligência dos artigos 500 e 501 do CC. Precedentes do C. STJ e desta 1a Câmara de Direito Privado, mercê de alteração do entendimento anterior. Decisão reformada. Decadência reconhecida para impor a extinção do processo nos termos do artigo 487, II do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005871-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado RULIAN
CORREA AGUILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005871-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1380 – JEMM - MCG
2
Agravo de Instrumento no 2005871-79.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1032193-11.2019.8.26.0576
Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A
Agravado: Rulian Correa Aguilla
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Marcelo de Moraes Sabbag
Voto n.o1380
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos
materiais. Pretensão reparatória decorrente da entrega
de garagem com metragem menor da prevista em
contrato de compra e venda de imóvel. Pretensão
condenatória que se sujeita ao prazo decadencial ânuo.
Inteligência dos artigos 500 e 501 do CC. Precedentes do
C. STJ e desta 1a Câmara de Direito Privado, mercê de
alteração do entendimento anterior. Decisão reformada.
Decadência reconhecida para impor a extinção do
processo nos termos do artigo 487, II do CPC. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra a decisão
saneadora copiada a fls. 13/18, proferida nos autos da ação de indenização por danos
materiais ajuizada por Rulian Correa Aguilla, que afastou a prejudicial de
decadência arguida pelo autor, aplicando ao caso o prazo prescricional de 5 anos
previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por entender o
magistrado que o caso em exame versa sobre responsabilidade pelo fato do produto
ou serviço.
Aduz o autor na petição inicial que firmou contrato de
compra e venda com a construtora/agravante para adquirir o apartamento 203, bloco
11, do Residencial Parque Iguaçu, e, posteriormente, ao realizar a medição da
garagem, apurou que a área estava ligeiramente menor do que aquela prevista na
minuta da futura convenção de condomínio, motivo pelo qual ajuizou a ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005871-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1380 – JEMM - MCG
3
requerer o abatimento proporcional do preço.
Sustenta a ré/agravante que a hipótese dos autos diz com
suposto vício do produto e está sujeita à previsão do art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece prazo decadencial de 90 dias. Entende que ainda que
sejam aplicados os artigos 500 e 501 do Código Civil, decaiu o direito de ação da
parte agravada, eis que a ação foi interposta após o decurso de um ano do registro.
Requer a concessão de efeito suspensivo, com o
sobrestamento dos efeitos da decisão de fls. 252/257, a fim de que seja paraisado o
processamento da ação. Ao fim, pretende a reforma da decisão agravada para
reconhecer a ocorrência da decadência com base no art. 26 do CDC ou,
alternativamente, incidência do art. 500 do Código Civil, contando-se o prazo
decadencial a partir da data do registro. Em última hipótese, requer a declaração de
nulidade da r. decisão, impondo-se ao juiz de origem a análise dos autos com base
nos permissivos legais pertinentes.
Esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo (fls.70/74).
Contraminuta apresentada a fls. 77/91.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
Revendo o posicionamento anterior para adequá-lo ao
entendimento majoritário e recente desta C. 1a Câmara de Direito Privado, tem-
se que o recurso comporta provimento.
Colhe-se dos autos que o agravado ajuizou em 2/8/2019
ação de indenização por danos materiais para ressarcimento em razão da entrega de
vaga de garagem com metragem inferior da constante de compromisso de compra e
venda celebrado com a agravada (fls. 13/16). Por seu turno, pretende a agravante o
reconhecimento da decadência do direito do agravado à indenização pelos danos
materiais, pois as chaves do imóvel lhe foram entregues em 22/8/2017 (fl.111).
Pois bem.
De fato, não se justifica a aplicação do prazo nonagesimal
previstos no artigo 26, I e II do CDC. Contudo, como anunciado acima, é o caso de
reconhecer a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 501 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005871-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1380 – JEMM - MCG
4
No caso presente, a pretensão indenizatória é a prevista no
artigo 500 e 501 do Código Civil, in verbis:
Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço
por medida de extensão, ou se determinar a respectiva
área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o
complemento da área, e, não sendo isso possível, o de
reclamar a resolução do contrato ou abatimento
proporcional ao preço.
Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no
artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o
fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.

Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no
imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo
de decadência.
Assim, a hipótese é de vício decorrente de venda ad
mensuram diante da entrega da vaga de garagem com metragem inferior em
confronto com aquela constante do contrato. De fato, embora denominada a ação
como indenização por danos materiais, o pedido guarda contornos de abatimento
proporcional do preço (item 26 da exordial - fl. 08), pretensão conhecida como
quanti minoris e sujeita ao prazo decadencial especial previsto no artigo 501 do CC,
sendo inaplicável o disposto no artigo 205 do CC, diante do regramento específico.
A matéria ora debatida foi objeto de recente julgado do C.
STJ. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
VENDA
AD
MENSURAM.
APARTAMENTO
PROMETIDO
COM
QUATRO
VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS
TRÊS VAGAS. 1. O agravo interno, na forma do art.
1.021, §1o, do CPC, dever impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Ausência de devido
rebate acerca da aplicação do enunciado 283/STF no
tocante à decadência do direito, prevista no art. 501 do
CCB.
2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005871-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1380 – JEMM - MCG
5
comprador voltar-se, na venda "ad mensuram", contra a
entrega de metragem inferior à contratada.
3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa
à pretensão de indenização vinculada a relação contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E
DESPROVIDO (AgInt no REsp 1611155/SP, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe
21/03/2019).
Recentemente esta Colenda 1a Câmara de Direito Privado
alterou o entendimento anterior, para reconhecer a aplicação do prazo decadencial
previsto no artigo 501 do CC, em consonância com entendimento ora perfilhado pela
Corte Superior. Confira-se:
CONTRATO Compra e venda de imóvel Danos materiais
Publicidade enganosa e vícios do produto
Diferença de
metragem da vaga de garagem entregue à adquirente Prazo
decadencial de um ano para reclamar a entrega de bem imóvel
com área inferior à estipulada Inteligência dos arts. 500 e
501, do Código Civil Respeito ao princípio da especialidade
Prazo prescricional geral do art. 205, do Código Civil, que se
aplica apenas de forma residual Decadência configurada
Extinção do processo com resolução de mérito determinada,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
Agravo provido para este fim. (TJSP; Agravo de Instrumento
2179415-11.2020.8.26.0000; Relator: Luiz Antonio de Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020).
DECADÊNCIA
Ação indenizatória
Compromisso de
compra e venda
Autores compradores que postulam
recebimento de indenização das rés, tendo em vista que lhes
foram entregues vaga de garagem com características
diferentes daquelas que lhes foram apresentadas à época da
celebração do negócio Decisão que afastou a decadência
Inconformismo da ré Acolhimento Pedido de abatimento do
preço Prazo decadencial ânuo Inteligência dos art. 500 e
501 do Código Civil Precedentes Decurso de mais de um
ano entre recebimento das chaves e ajuizamento da demanda
Decadência reconhecida. PROVA PERICIAL Determinação
de produção da prova para aferição da metragem da garagem
Decadência reconhecida Prova prejudicada Questão relativa
ao custeio da prova pericial consequentemente prejudicada
Recurso
provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2073151-67.2020.8.26.0000; Relator: Rui Cascaldi; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005871-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1380 – JEMM - MCG
6
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de
Registro: 23/06/2020).
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. Ação indenizatória ajuizada
por adquirente de unidade imobiliária autônoma. Entrega de
vaga de garagem com metragem a menor. Decisão saneadora
que
rejeita
preliminares de
decadência
e
prescrição. Desacerto. Insurgência
da
construtora,
ao
argumento de que o vício de construção, por se tratar de vício
aparente em produto durável, se sujeita ao prazo decadencial de
90 (noventa) dias previsto no artigo 26, II, do CDC. Situação
jurídica que se qualifica como ação quanti minoris, sujeita ao
prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código
Civil. Recentes precedentes do STJ e desta 1a Câmara de
Direito Privado. Entrega das chaves, com imissão do autor na
posse, em 27 de junho de 2017. Demanda distribuída dia 07 de
novembro de 2019. Decadência configurada. Extinção do
processo,
com
resolução
do
mérito.
Recurso
provido (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2182155-39.2020.8.26.0000;
Relator: Francisco
Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020).
Agravo de Instrumento. Decadência. Compromisso de compra
e venda. Indenização por danos materiais. Diferença de
metragem de vaga de garagem. Feição "quanti minoris".
Artigos 500 e 501 do Código Civil. Possibilidade de fácil
medição a qualquer tempo após a imissão na posse. Hipótese
de vício oculto não caracterizada. Prazo ânuo de decadência já
vencido. Precedentes da Câmara. Processo extinto nos termos
do art. 487, II, do CPC. Recurso provido (TJSP; Agravo de
Instrumento
2173270-36.2020.8.26.0000;
Relator: Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020).
Impende salientar que o vício invocado não é oculto, pois
a medição era de fácil constatação após a entrega do imóvel.
Assim, no caso sub judice, forçoso o reconhecimento da
prejudicial de mérito, tendo em vista que a ação foi proposta em 2/8/2019 e as chaves
entregues em 22/8/2017, fato incontroverso nos autos de origem (fls. 111 e itens 12,
28 a 39 da réplica - fls. 233/251) e também no bojo deste recurso (fls. 77/91),
constituindo a imissão na posse entrega das chaves o marco inicial para
contagem do prazo decadencial ânuo previsto no artigo 501 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005871-79.2020.8.26.0000 -Voto no 1380 – JEMM - MCG
7
Logo, acolhe-se a prejudicial de mérito e julga-se
extinto o processo com fundamento no artigo 487, II do CPC.
Condeno o autor no pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 consoante
preconiza o artigo 85, §8o do CPC e com observância do disposto no artigo 98, 3o do
citado diploma legal, em razão da gratuidade processual que lhe foi concedida (fl.51).
Comunique-se ao juízo a quo ,com urgência.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator